Tribunal: TJSP
Processo: 1001054-08.2021.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Desapropriação – Rodovia em imóvel rural – Aquisição originária da propriedade – Áreas desapropriadas georreferenciadas – Necessidade de certificação pelo INCRA, acompanhada da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica – Apelação não provida.